Tribunal: TJMT
Processo: 1019091-50.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019091-50.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. LEGALIDADE DA SANÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, visando afastar a cobrança de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 63.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de provas; (ii) verificar a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON; e (iii) analisar se o valor da penalidade observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de provas não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já se mostra suficiente para a análise da demanda, nos termos do princípio da persuasão racional do juiz (art. 371 do CPC).

4. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas, nos termos do art. 56, I, do CDC, não cabendo ao Judiciário intervir quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo, salvo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade.

5. A decisão administrativa que impôs a sanção fundamentou-se em processo regularmente instruído, com observância dos princípios do contraditório e ampla defesa, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

6. A multa administrativa possui caráter pedagógico e socioeducativo, buscando coibir novas infrações ao direito do consumidor, sendo inaplicável o argumento de efeito confiscatório, desde que fixada em conformidade com o art. 57 do CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O indeferimento de provas não configura cerceamento de defesa quando os autos já contêm elementos suficientes para o julgamento da causa. 2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas com fundamento no CDC, desde que respeitados o devido processo legal e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade."

**Dispositivos relevantes citados:** CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 170, V; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC, art. 371.

**Jurisprudência relevante citada:** STJ, AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 19/06/2008; STJ, RMS 48.866/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 13/12/2016; TJ-MT, APL 0028456-83.2014.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23/06/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Interno interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação aviado pelo agravante e manteve a decisão proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos dos Embargos à Execução nº 1019091-50.2023.8.11.0041, que na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou improcedente a pretensão de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A em face do Estado de Mato Grosso. Condenou a embargante ao pagamento das despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

A empresa apelante alega em preliminar nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

No mérito, assevera que o PROCON limitou o exercício do direito de defesa da Apelante, violando os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.

Aduz violação aos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade e finalidade da multa administrativa.

Assevera que não há violação aos artigos do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, combate quanto à impossibilidade de aplicação de multa administrativa pelo Procon bem como alega que o valor fixado é exorbitante, e, alternativamente a minoração da multa aplicada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos pela Apelante, em face do Estado de Mato Grosso, ora apelado, em decorrência da Execução Fiscal n. 1013471-57.2023.8.11.0041, visando afastar a cobrança do débito objeto das CDA n. 2023101375, oriunda do processo administrativo n. 51.001.001.17-0033081, no valor total de R$ 142.974,22 (cento e quarenta e dois mil e novecentos e setenta e quatro reais e vinte e dois centavos), atualizado até abril/2023.

Com essas considerações passo à análise.

Da análise dos autos tem-se que a apelante fora multada pela Superintendência de Proteção aos Direitos do Consumidor – PROCON, a condenou ao pagamento de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais), por violação às normas consumerista.

Inconformada, a parte recorrente alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova testemunhal.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS à EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146)

In casu
, o julgador a quo decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5º, XXXII/CF) e da ordem econômica (art. 170, V/CF).

Pois bem, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da legalidade, não podendo o Poder Judiciário se pronunciar sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer evidente violação da razoabilidade (congruência entre os motivos e finalidade de interesse público).

Enfatizo que não há nulidades a serem reconhecidas nos autos, haja vista que pela simples observância dos processos administrativos, é possível evidenciar que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram respeitados.

Verifica-se que a decisão administrativa se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

O apelante alega vício de motivação para o reconhecimento da infração supostamente cometida. Isso porque haveria a inobservância da irregularidade verificada no medidor do consumidor que resultou na fatura de energia cobrada devido a recuperação de consumo.

Contudo, verifico que o tema da responsabilidade pela recuperação de consumo foi objeto de análise pelo julgador administrativo (Id. 118741935, fl. 102), ficando decidido que a responsabilidade pelos vícios no sistema de distribuição de energia (poste) não poderia ser transferida ao consumidor.

Ademais, apresenta a decisão administrativa que o termo de ocorrência de inspeção apresentado nos autos não contava com a assinatura da reclamante, o que aponta para a sua ausência no momento da inspeção e, consequentemente, a inobservância da resolução vigente à época, n.° 414/2010 (condução unilateral). Destaco que essa exigência é legal e foi corretamente aplicada.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em nulidade dos processos administrativos que deram origem às CDAs ora executadas.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA – POSSIBILIDADE – MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA. Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há falar-se em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor ( CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico.

(TJ-MT - APL: 00284568320148110002 MT , Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/06/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/06/2020)

Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, cabe ressaltar que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos, as multas administrativas devem ser aplicadas/mantidas, inclusive no caso em que a reclamação foi atendida e/ou foi firmado acordos extrajudicial entre o fornecedor e o consumidor, de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica pelo Fornecedor.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. PODER DE POLÍCIA DE CONSUMO. ACORDO ENTRE FORNECEDOR E CONSUMIDOR NÃO EXCLUI APLICAÇÃO DE SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pela ora recorrente contra decisão supostamente ilegal proferida pelo Secretário de Estado da Administração Penitenciária e Justiça do Estado de Goiás e pela Superintendente do Procon-GO, que, sem antes realizar perícia e analisar acordo celebrado entre a consumidora reclamante e a empresa, a esta cominaram multa por atraso na prestação de serviço de reparo em veículo automotor.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou na sua decisão: "No tocante ao acordo, este Tribunal já decidiu no sentido de que a infringência da legislação consumerista, por si só, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que a consumidora e a prestadora de serviço tenham entabulado acordo quando o processo administrativo encontrava-se em tramitação junto ao PROCON-GO." (fl. 384). Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção.

3. Quanto à alegação de que era necessária a produção de prova pericial para demonstrar se o veículo apresentava ou não vício de fabricação, o Tribunal de origem entendeu "ser desnecessária a perícia, pois a questão versada no processo administrativo que culminou com a multa é facilmente comprovada por prova documental" (fl. 383).

4. Por fim, destaque-se que o Mandado de Segurança detém entre seus requisitos a demonstração inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante, por meio da chamada prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

9. Recurso Ordinário não provido.

(RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 , os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa, considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Observou ainda que a apelante é reincidente na prática infrativa às normas de defesa do consumidor.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA –
PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCION
ALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, inexistem argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

Ante ao exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025